Tribunal: TJSP
Processo: 2270474-17.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação criminal. Trânsito em julgado. Regime fechado. Não há que se falar em modificação do regime de cumprimento pela via do habeas corpus, instrumento que não se presta para alteração de julgado. A insurgência quanto aos termos da condenação deve ser manifestada pelo recurso adequado, no caso a apelação criminal.